Tribunal: STF
Processo: Rcl 44397
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Sociedade de economia mista. Maranhão Parcerias – MAPA. Prestação de serviços de natureza concorrencial e sem exclusividade. Pretensão de enquadramento no regime de pagamento por precatório. Impossibilidade. 4. Inexistência de ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275 e 387. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 6. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.